Tribunal: TJDFT
Processo: 0741389-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. DEFERIMENTO. NENHUMA DEMONSTRAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA OU INDICAÇÃO DE OUTROS BENS DISPONÍVEIS À PENHORA. 5% (CINCO) POR CENTO DO FATURAMENTO DIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como bem fundamentado pelo juízo a quo, a parte credora realizou diversas diligências para localização de bens da devedora, sem êxito (SISBAJUD – inclusive na modalidade “teimosinha”, RENAJUD, e-RIDFT, INFOJUD), o que demonstra a inexistência de bens passíveis de penhora apta a justificar a medida extrema nos termos do art. 866 do CPC.
2. No caso, nenhuma demonstração de onerosidade excessiva, nenhuma indicação de outros bens disponíveis à penhora, mais do que razoável manter a penhora de 5% (cinco por cento) do faturamento diário da agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.